Tribunal: TJDFT
Processo: 0717200-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717200-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AMARO LTDA. REQUERIDO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Com base nos princípios elencados nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a autora, Amaro Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias e sob pena de não conhecimento, diferencie essa Petição do pedido de antecipação de tutela apresentado na apelação cível no 0700926-79.2021.8.07.0018, que possuem o mesmo objetivo: impedir liminarmente a cobrança do Adicional do FECP. 2. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO